Tribunal: STF
Processo: AI 620154
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-17
Data de publicação: 2007-04-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR N. 162/95.
   APOSENTADORIA. PROVENTOS. EXTENSÃO. ARTIGO 40, § 8º, DA
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AUTO-APLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL.
   SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE FATOS E
   PROVAS. IMNPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      As normas
   contidas no artigo 40, § 8º, da Constituição do Brasil, são
   auto-aplicáveis. A revisão dos proventos da aposentadoria e a
   extensão aos inativos de quaisquer benefícios e vantagens
   concedidos aos servidores em atividade pressupõe, tão-somente, a
   existência de lei prevendo-os em relação a estes últimos. Uma vez
   editada lei --- no presente caso, a Lei Complementar n. 162/95
   --- que implique outorga de direito aos servidores em atividade,
   dá-se, pela existência da norma constitucional, a repercussão no
   campo patrimonial dos aposentados.
2.      Ademais, para se dissentir
   do acórdão recorrido, seria necessário o reexame de legislação
   local, circunstância que impede a admissão do recurso
   extraordinário ante o óbice da Súmula n. 280/STF.
3.      Reexame de
   fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula
   n. 279 deste Tribunal.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.